Tribunal: STJ
Processo: 0800413-66.2020.8.10.0117
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118025 - MA (2025/0458747-1)
RELATOR
:
MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
:
EDNEI EDUARDO SCHRADER
ADVOGADOS
:
ALINNA EUGENNIA VIDAL DE SOUZA - MA007098
HUGO CESAR BELCHIOR CAVALCANTI - MA012168
AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
:
GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.
SUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. A não realização de audiência de conciliação/mediação não acarreta
nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto às partes, pois a
composição pode ser buscada em qualquer fase do processo.
2. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência da prova
documental, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado,
como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem acerca
da suficiência das provas e da necessidade de instrução probatória é obstada
pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA57108441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/05/2026 21:19:25
Código de Controle do Documento: a2a721af-edd3-4939-8791-846722f94f28

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118025 - MA(2025/0458747-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: EDNEI EDUARDO SCHRADER
ADVOGADOS
: ALINNA EUGENNIA VIDAL DE SOUZA - MA007098
HUGO CESAR BELCHIOR CAVALCANTI - MA012168
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR10747
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR86214
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG44698
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. AUDIÊNCIA DE

SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
83/STJ.
DESPROVIDO.
1. A não realização de audiência de
não acarreta
conciliação/mediação
nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto às partes, pois a
composição pode ser buscada em qualquer fase do processo.
2. O julgamento antecipado da lide, fundado na suficiência da prova
documental, não configura cerceamento de defesa, cabendo ao magistrado,
como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória.
3. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de origem acerca
da suficiência das provas e da necessidade de instrução probatória é obstada
pela
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por EDNEI EDUARDO
agravo em recurso especial
SCHRADER contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. REVELIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso
em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
julgou antecipadamente a lide, em ação na qual o réu foi revel por não
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

apresentar contestação nem constituir advogado. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa na
decisão que julgou antecipadamente a lide em razão da revelia e da ausência
de audiência, bem como se os documentos apresentados pelo autor são
suficientes à formação do convencimento judicial. III. Razões de decidir 3. A
revelia não gerou presunção absoluta de veracidade dos fatos, tendo o juízo
se baseado em documentação suficiente apresentada pelo autor, como
contrato e planilha de inadimplemento. 4. A jurisprudência do STJ reconhece
que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, se
o juiz, como destinatário da prova, considerar desnecessária a produção de
outras provas. 5. Ausência de novos elementos que justifiquem a reforma da
decisão recorrida. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido.” (e-
STJ, fls. 268-269)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 334 e 335, inciso
I, 355, inciso I, e 345, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que:
(i) teria havido supressão indevida da audiência de
e inversão
conciliação/mediação
do marco inicial da contestação, o que configuraria encurtamento do rito e cerceamento de
defesa em cenário de revelia.
(ii) o julgamento antecipado da lide foi indevido, uma vez que a causa envolveria
questões de fato e de direito, exigindo dilação probatória que não teria sido oportunizada.
(iii) a procedência da ação, baseada em documentos unilaterais (contrato e planilha),
desconsidera a necessidade de verificar a verossimilhança e eventual contradição com outras
provas, impondo-se a instrução.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
297/304
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 307-310), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem, ao analisar a tese de que teria havido supressão indevida da
audiência de
e inversão do marco inicial da contestação, o que
conciliação/mediação
configuraria encurtamento do rito e cerceamento de defesa em cenário de revelia, assim decidiu:

"De mais a mais, não há que se falar na alegação de nulidade por ausência
de designação de audiência de conciliação ou mediação ou de audiência de
instrução tendo essas providências restado prejudicadas diante da revelia do
réu." (e-STJ, fls. 261)

Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior, firmado no sentido de que não há que se falar em nulidade pela não realização de
audiência de conciliação quando não demonstrado prejuízo concreto às partes, tendo em vista
que a composição pode ser buscada a qualquer tempo no curso do processo.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO
POR HORA CERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Configurada a suspeita de ocultação do citando, mediante certificação do
oficial de justiça com descrição das diligências realizadas, mostra-se válida a
citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC.
2. Tratando-se de ação de cobrança de cotas condominiais, incumbe aos
réus, na condição de condôminos, a demonstração do pagamento ou de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo desnecessária
a exibição de documentos pelo requerente.
3. Ausência de nulidade pela não realização de audiência de conciliação
quando não demonstrado prejuízo concreto às partes, considerando que a
composição pode ser buscada a qualquer tempo no curso do processo,
conforme faculta o
V, do CPC.
art. 139,
4. Vedado o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, quando a alteração das conclusões do tribunal
de origem demanda nova análise do acervo fático-probatório dos autos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.812.807/RS
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE PROCESSUAL. CITAÇÃO
POR HORA CERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE
CONCILIAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
. 1.
SÚMULA 7/STJ
Configurada a suspeita de ocultação do citando, mediante certificação do
oficial de justiça com descrição das diligências realizadas, mostra-se válida a
citação por hora certa, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC.
2. Tratando-se de ação de cobrança de cotas condominiais, incumbe aos
réus, na condição de condôminos, a demonstração do pagamento ou de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo desnecessária
a exibição de documentos pelo requerente.
3. Ausência de nulidade pela não realização de audiência de conciliação
quando não demonstrado prejuízo concreto às partes, considerando que a
composição pode ser buscada a qualquer tempo no curso do processo,
conforme faculta o
V, do CPC.
art. 139,
4. Vedado o reexame de fatos e provas em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do STJ, quando a alteração das conclusões do tribunal
de origem demanda nova análise do acervo fático-probatório dos autos.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
(AREsp n. 2.812.807/RS
julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
17/10/2025.
Desta forma, estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, incide o teor da
.
Súmula 83/STJ
Por outro lado, quanto á alegação de que o julgamento antecipado da lide foi
indevido, pois a causa envolveria dilação probatória que não teria sido oportunizada, a Corte a
decidiu:
quo
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

"Na espécie, como explanado por esta relatoria na decisão combatida, o
agravante, uma vez citado, deixou de apresentar contestação e não constituiu
advogado, o que ocasionou a sua revelia, tendo o magistrado sentenciante
julgado antecipadamente a lide por entender pela desnecessidade de
e, não, em razão da revelia, como argumentado pelo
instrução probatória
recorrente.
Ainda que se reconheça que os efeitos da revelia são relativos, a pretensão
autoral restou amplamente documentada, com a juntada de contrato e
planilha de inadimplemento, sem qualquer impugnação por parte do
agravante. De modo que não se trata de presunção absoluta de veracidade,
mas sim de suficiência probatória para comprovação dos fatos alegados pelo
autor (art. 373, I, do CPC), como a cópia do instrumento de crédito e
planilha de cálculos (Id’s 15672608 e 15672609).
O julgador, como destinatário da prova, exercendo seu juízo de conveniência
e necessidade, entendeu pela suficiência da prova documental, em
conformidade com o
I, do CPC." (e-STJ, fls. 260)
art. 355,
Também nesta ponto, o entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com
a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o juiz é destinatário da prova e pode
indeferir diligências inúteis, concluindo pela desnecessidade de dilação probatória e pelo
julgamento antecipado da lide, sem que isto configure cerceamento de defesa. Sobre o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PAGAMENTO
DE
BOLETO
FRAUDULENTO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa
quando o magistrado, como destinatário das provas, considera o conjunto
probatório suficiente para formar seu convencimento, conforme os arts.
355, I, 370 e 371 do CPC.
2. A inversão do ônus da prova, nos termos do
o, VIII, do CDC, não é
art. 6
automática, dependendo da análise da verossimilhança das alegações e da
hipossuficiência do consumidor, o que não foi constatado no caso concreto.
3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no art. 14
do CDC, pode ser afastada em caso de fortuito externo, como reconhecido
pelo Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de falha na prestação do
serviço e pela culpa exclusiva de terceiro.
4. A análise da validade do pagamento realizado de boa-fé ao credor
putativo, à luz do
do Código Civil, foi considerada subsidiária, sendo
art. 309
afastada pela conclusão de que a fraude configurou fortuito externo,
rompendo o nexo causal.
5.
Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
(AREsp n. 2.783.735/MS
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
IMISSÃO NA POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO. BEM QUE NÃO INTEGRA O ESPÓLIO DO FALECIDO.
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. BENS
ADQUIRIDOS
NO
REGIME
DE
SEPARAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
INCOMUNICABILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois o juízo, como
destinatário final da prova, pode indeferir a produção de provas que
considere inúteis para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a
matéria de fato se encontra suficientemente demonstrada nos autos. A
revisão desse entendimento encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

2. O direito real de habitação, previsto no
do Código Civil,
art. 1.831
somente pode ser oposto se o imóvel de residência do casal pertencer ao
acervo patrimonial do falecido, não sendo oponível a terceiros que detêm a
propriedade do bem.
3. A declaração de nulidade por simulação de negócio jurídico exige um
substrato probatório mínimo, não podendo ser presumida com base em meras
conjecturas. Ademais, o reexame das provas para se concluir pela existência
do vício é vedado em recurso especial.
4. No regime de separação obrigatória de bens, a comunicabilidade de bens
adquiridos a título oneroso durante o casamento não é automática. A revisão
das premissas fáticas que levaram à conclusão da sub-rogação de bens
particulares, por sua vez, é vedada pela
.
Súmula 7/STJ
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
(REsp n. 1.982.591/DF
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. DISTRATO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO
DE PROVA. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
.
SÚMULA No 283/STF
1 Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de
forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova requerida
pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
.
Súmula no 283/STF
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
(AREsp n. 2.836.760/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Ante o exposto, incide, no ponto, o teor da
.
Súmula 83/STJ
Por fim, quanto à alegação quanto à procedência da ação, baseada em documentos
unilaterais (contrato e planilha), sem considerar a verossimilhança e eventual contradição com
outras provas, impondo-se a instrução, tem-se que a modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. Neste
sentido:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE
CRÉDITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIOMENTO DE
MATÉRIAS, IMPLICANDO INCID NCIA DA SÚMULA 282 DO STF.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE E IRREGULARIDADES. PRETENSÃO DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA
QUANTO
À
EXISTÊNCIA DE VÍCIOS, ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, CLÁUSULAS
ABUSIVAS,
PRESCRIÇÃO,
QUITAÇÃO
DOS
VALORES
E
REGULARIDADE DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. I.
Caso em exame
1. Agravos em recurso especial interpostos contra decisões que inadmitiram
os recursos especiais, nos quais se discute a validade de cessões de créditos
trabalhistas oriundos de reclamação trabalhista.
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

2. As agravantes alegam diversas irregularidades e nulidades no negócio
jurídico e no processo, incluindo vícios de consentimento, erro substancial,
má-fé, enriquecimento sem causa, nulidade de citação e cerceamento de
defesa.
3. As decisões recorridas mantiveram a validade das cessões de crédito,
rejeitando as alegações de nulidade e irregularidades, com base em análise
fático-probatória e interpretação jurídica.
II.Questão em discussão
4. Há diversas questões em discussão: (i) saber se as cessões de crédito
foram realizadas com vícios de consentimento, má-fé ou erro substancial; (ii)
saber se houve enriquecimento sem causa na negociação dos créditos; (iii)
saber se houve cerceamento de defesa e nulidade de citação; (iv) saber se os
contratos apresentam cláusulas abusivas ou leoninas; (v) saber se houve
comprovação de quitação dos valores contratados; e (vi) saber se a ação está
prescrita.
III. Razões de decidir
5. Alega-se nos recursos especiais que a cessão de crédito foi formalizada
por procurador que não detinha poderes específicos para tanto, o que
comprometeria a validade do negócio jurídico e que a cessão de crédito não
foi previamente comunicada ao tribunal de origem nem à entidade devedora.
Matérias não tratadas no acórdão. Súmula 282 STF.
6. A análise das alegações de vícios de consentimento, má-fé e erro
substancial exige reexame das circunstâncias da contratação e dos
documentos apresentados, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7
do STJ.
7. A configuração de enriquecimento sem causa demanda avaliação da
proporcionalidade entre o valor pago e o crédito cedido, bem como da
licitude da vantagem obtida, o que também implica reexame de matéria fático-
probatória.
8. A alegação de cerceamento de defesa e nulidade de citação por edital
pressupõe análise das diligências realizadas e dos documentos juntados, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
9. A caracterização de cláusulas abusivas ou leoninas nos contratos depende
da análise do conteúdo dos contratos e das circunstâncias em que foram
celebrados, o que exige reexame de provas.
10. A comprovação de quitação dos valores contratados demanda
revaloração de provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do
STJ.
11. A questão da prescrição foi decidida com base na natureza da ação e na
aplicação do prazo decenal previsto no
do Código Civil, sendo
art. 205
necessária incursão no conjunto fático-probatório para alterar essa
conclusão.
IV. Dispositivo
12. Agravos não conhecidos.
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
(AREsp n. 2.542.662/RR
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDERIMENTO DE PROVA. OITIVA
DO
PERITO.
MAGISTRADO.
DESTINATÁRIO
DAS
PROVAS.
.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
SÚMULA
N.
83/STJ
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do
do CPC.
art. 1.022
2. "Na hipótese de exceção de incompetência, sob a égide do
a
CPC/73,
suspensão do processo principal ocorre até a decisão do juiz de primeiro
grau, portanto, não abrangendo o eventual agravo de instrumento contra a
decisão que julga a exceção" (AgInt no
, relator
REsp n. 1.707.897/MS
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
.
29/6/2022)
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

3. No sistema da persuasão racional, adotado pelos arts. 370 e 371 do CPC,
o magistrado é livre para analisar as provas dos autos, formando com base
nelas a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os
elementos de seu convencimento (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.783.444/DF
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
23/9/2021)
4. "Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que,
de forma fundamentada, revolve a causa sem a produção de prova
requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos"
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.475.207/DF
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
24/6/2024,
26/6/2024)
5. No caso, m odificar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido
quanto à suficiência das provas produzidas, ao dever de indenizar e, ainda,
acerca do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
(REsp n. 1.953.007/SP
julgado em
DJEN de
)
19/5/2025,
22/5/2025.

Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios devidos à parte agravada em 10% sobre o valor já fixado pelas
instâncias ordinárias, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56791917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/05/2026 21:18:04
Código de Controle do Documento: 7d04099c-c3fc-4f15-a6e7-a3d24f06b3c3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.118.025 / MA
Número Registro: 2025/0458747-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08004136620208100117 8004136620208100117
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDNEI EDUARDO SCHRADER
ADVOGADOS : ALINNA EUGENNIA VIDAL DE SOUZA - MA007098
HUGO CESAR BELCHIOR CAVALCANTI - MA012168
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE - PR010747
SERVIO TULIO DE BARCELOS - MG044698
JOÃO PEDRO KOSTIN FELIPE DE NATIVIDADE - PR086214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA57080077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 38177c6d-6f88-4cc8-8fb8-e122328c4a03

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:08:51
Código de Controle do Documento: 38177c6d-6f88-4cc8-8fb8-e122328c4a03